Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-90.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003134-90.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO ALVES SANTOS FILHO - CPF: 018.248.755-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIEL LEOTI - CPF: 837.482.961-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), M. J. DE OLIVEIRA - CNPJ: 23.690.178/0001-07 (RECORRIDO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1003134-90.2018.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente (s): BENEDITO ALVES SANTOS FILHO

Recorrido (s): MARIEL LEOTI

MUNICÍPIO DE CÁCERES

IMOBILIÁRIA CENTRO AMÉRICA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RÉUS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NORMA DE ORDEM PÚBLICA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA A ORIGEM – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM.

A inexistência de citação do réu gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal, cabendo a declaração da nulidade da sentença de ofício, ante a intervenção do reclamado em sede de petição noticiando tal fato, quando intimado da sessão de julgamento.

De ofício anulada a sentença e retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para adequar o pedido do autor e declarar a nulidade do contrato de compra e venda para:
a) CONDENAR o MUNICIPIO DE CÁCERES
à restituição do valor de R$ 1.520,58 (um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso e que se abstenha de realizar qualquer cobrança do autor referente ao imóvel objeto da lide;
b) CONDENAR
o reclamado MARIEL LEOTI à restituição do valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente requereu a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Requerida IMOBILIÁRIA CENTRO AMÉRICA, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos Requeridos
MARIEL LEOTI
e MUNICÍPIO DE CÁCERES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que o reclamado MARIEL LEOTI não foi regularmente citado.

Observa-se no ID n° 145744159 que o AR foi enviado sem constar o número da casa (247), sendo recebida por terceira pessoa.

Posteriormente, no ID n° 145744166, o magistrado determinou nova citação do réu, nos seguintes termos:

Considerando que a citação encaminhada a Requerido Mariel Leoti foi realizada nos mesmo termos da citação encaminhada à Imobiliária Centro América LTDA., torna-se sem efeito.

Assim, cite-se a Requerida Mariel Leoti para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar defesa no prazo legal de 15 dias, contar do recebimento da citaçã
o.

No entanto, não houve o cumprimento dessa determinação.

Dessa forma, o reclamado MARIEL LEOTI não foi citado, não sendo lhe oportunizado a apresentação de defesa, intimação da sentença ou para apresentação de contrarrazões recursais, tomando conhecimento da ação por meio da intimação expedida pela Turma Recursal, informando da presente sessão de julgamento, no ID n° 148183151.

Nesse último documento é possível observar que o endereço está completo e que a carta foi recebida pelo reclamado, vejamos:

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa do Recorrente.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação, restando prejudicado o recurso do Autor.

A questão da nulidade da citação é questão de ordem pública e pode ser inclusive analisada de ofício pelo magistrado, sendo que o reclamado, intimado da sessão de julgamento atravessou petição noticiando a nulidade insanável, de onde, neste momento, reconheço de ofício a nulidade da citação, com a consequente anulação da sentença.

Isto posto
, reconheço de ofício a nulidade da sentença

proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO

MARIEL LEOTI

e determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
como audiência de instrução
, se for necessário,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito, porém,
neste momento com o comparecimento do reclamado, é o mesmo dado como citado.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022